Tribunal: TJDFT
Processo: 0702925-23.2018.8.07.0002
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
COBRANÇA. DESPESAS HOSPITALARES. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – ESTADO DE PERIGO – DEDUZIDA E JULGADA IMPROCEDENTE EM OUTRA DEMANDA COM SENTENÇA TRANSITADO EM JULGADO. RENOVAÇÃO DA DISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. REGULARIDADE E ADEQUAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS MÉDICOS E DOS VALORES COBRADOS. PROVA PERICIAL MÉDICA E CONTÁBIL. RECONVENÇÃO. ERRO MÉDICO. INDENIZAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Não merece ser conhecida alegação deduzida em recurso que já foi apresentada e julgada improcedente em outra demanda, na qual já se operou a coisa julgada. 1.1. No caso, foi renovada alegação de vício de consentimento – estado de perigo -, a qual já havia sido objeto de outra demanda ajuizada pelo réu em desfavor do hospital autor, em que tal pretensão foi julgada improcedente, tendo a sentença já transitado em julgado.
2. Demonstrada por meio de prova pericial, médica e contábil, a regularidade, adequação, necessidade e razoabilidade nos preços cobrados pelo hospital autor pelo tratamento médico dispensado ao réu, a manutenção da condenação deste ao pagamento da fatura hospitalar é medida que se impõe.
3. Definido pela prova pericial médica que o tratamento médico aplicado ao réu/reconvinte obedeceu aos ditames da medicina baseada em evidências e que as intercorrências havidas não decorreram de ação/omissão de preposto do hospital autor/recovindo, assim como que os danos experimentados pelo paciente são consequências inevitáveis dos procedimentos realizados, então não há que se falar em erro médico, tampouco em danos extrapatrimoniais indenizáveis, razão de dever ser mantida a improcedência do pedido reconvencional.
4. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.